Tribunal: TJBA
Processo: 0577450-17.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0577450-17.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s)
:
VITOR MORAIS DE ANDRADE

APELADO: MARIANA ROSALIA OITAVEN MACHADO

Advogado(s)
:
PIETRO MARTINEZ TEDESCO, GERALDO RUI ALMEIDA CUNHA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PUBLICIDADE ENGANOSA POR OMISSÃO. PROGRAMA DE PARCELAMENTO ESTUDANTIL. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.

ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES, TÃO SOMENTE PARA SUPRIR A OMISSÃO CONSISTENTE NA AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO ESPECÍFICO DOS MATERIAIS PUBLICITÁRIOS COLACIONADOS AOS AUTOS, BEM COMO DO PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL INVOCADO PELA EMBARGANTE, MANTENDO-SE INCÓLUME O RESULTADO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra Acórdão que negou provimento à Apelação, mantendo sentença de procedência em ação de obrigação de fazer, reconhecendo publicidade enganosa por omissão em programa de parcelamento estudantil e determinando o cumprimento da oferta.

A embargante sustenta omissão quanto à análise individualizada de materiais publicitários, ausência de enfrentamento de precedente da Corte e não apreciação de tese relativa à autonomia administrativa das instituições de ensino.

Requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, visando à reforma do julgado e ao reconhecimento da regularidade da publicidade.

Contrarrazões apresentadas pela parte embargada, pugnando pela rejeição do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o Acórdão incorreu em omissão ao não analisar individualmente os materiais publicitários; (ii) saber se houve ausência de enfrentamento de precedente jurisprudencial indicado pela embargante; (iii) saber se a decisão deixou de apreciar tese relativa à autonomia administrativa das instituições de ensino.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinadas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado apreciou de forma suficiente o conjunto fático-probatório, concluindo que, ainda que existentes ressalvas pontuais, a publicidade veiculada não destacou adequadamente informação essencial sobre a exclusão do curso de Medicina, caracterizando propaganda enganosa por omissão, nos termos do art. 37, §1º e §3º, do Código de Defesa do Consumidor.

O dever de informação clara e ostensiva, previsto no art. 6º, III, do CDC, prevalece sobre alegações de autonomia administrativa, quando a comunicação publicitária é apta a induzir o consumidor em erro.

A análise global da publicidade é suficiente para a formação do convencimento judicial, não sendo exigida a apreciação individualizada de cada peça publicitária quando o contexto probatório já foi devidamente enfrentado.

Quanto ao precedente invocado, houve esclarecimento de que a jurisprudência foi utilizada para demonstrar a análise casuística da matéria, inexistindo afronta ao art. 927, II, do CPC.

A alegação de omissão revela, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível a utilização dos embargos como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito.

Todavia, admite-se o acolhimento parcial dos aclaratórios, sem efeitos infringentes, apenas para explicitar fundamentos já implicitamente considerados, especialmente quanto à análise dos materiais publicitários e do precedente citado, em caráter integrativo.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados ou parcialmente acolhidos.

Jurisprudência citada: “Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte” (STJ, EDcl no REsp 1978532/SP).

Jurisprudência do TJBA reafirma que a ausência de vícios impede o acolhimento dos embargos, sendo vedada a rediscussão do mérito em sede aclaratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para suprir pontuais omissões, mantendo-se incólume o resultado do acórdão.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabível seu acolhimento apenas para suprir omissão ou esclarecer fundamentos, sem modificação do julgado, quando a decisão já enfrentou de forma suficiente o conjunto probatório e as teses relevantes.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, III; 37, §§1º e 3º.
Código de Processo Civil: arts. 1.022; 1.025; 489, §1º, IV; 927, II.

Jurisprudência relevante citada

STJ, EDcl no REsp 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, DJe 15/03/2024.
TJBA, Apelação nº 8075537-47.2020.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, publ. 01/10/2025.
TJBA, Apelação nº 8060408-65.2021.8.05.0001, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, publ. 19/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º 0577450-17.2018.8.05.0001, embargante
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
e
embargad
a MARIANA ROSÁLIA OITAVEN MACHADO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER PARCIALMENTE
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora.

VIII